Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016375-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ADALBERTO SARI - CPF: 308.399.390-00 (EMBARGANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

ADALBERTO SARI

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PELA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDOS DEVEDORES DE CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO -

EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DO
QUANTUM
EXEQUENDO –

ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

ADALBERTO SARI

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
ADALBERTO SARI
contra o v. acórdão de ID. n. 111825974, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento da sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
n. 1256-35.2010.8.11.0037
, a qual acolheu a impugnação ofertada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, referentes às diferenças da correção a maior dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 88/00484-8, 88/00485-6 e 88/00486-4 em função do advento dos Planos Verão e Collor.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso, contraditório e carente de fundamentação – com violação aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I a III e inciso II do parágrafo único, todos do CPC/15 e ao inciso IX do art.93 da CF –, na medida em que, apesar de não ter havido expressa alusão na sentença exequenda, os juros remuneratórios estão nela contemplados vez que, conforme consta da sua parte dispositiva,
“
O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos
idênticos encargos fixados no contrato
firmado entre as partes”
, não sendo, pois, possível excluí-los na fase de cumprimento, sob pena de violação ao
princípio da fidelidade do título
, estampado no §4o do art.509 do CPC/15, ao
direito adquirido
previsto no inciso XXXVI do art.5o da CF, e à
coisa julgada
, de que trata o art.502 do CPC/15.

Invoca outros julgados da C. Câmara, como na Apelação Cível 12144/2013, a fim de ver revertido o acórdão embargado para que no cálculo do
quantum
exequendo sejam computados juros remuneratórios.

Defende a
inaplicabilidade do
Tema 968
do STJ ao caso concreto.

Contrarrazões no ID. n. 114737984, pela rejeição dos aclaratórios do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso,

o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais entendeu que não seria possível o cômputo de juros remuneratórios na apuração do
quantum
repetível.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever tal motivação:

“[...]

Segundo dos autos consta, o agravante ajuizou a Ação de Repetição de Indébito originária em face do banco agravado objetivando reaver, de forma dobrada, a
s diferenças da correção a maior dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 88/00484-8, 88/00485-6 e 88/00486-4 emitidas em favor da referida instituição financeira, em função do advento dos Planos Verão e Collor.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva assim consignou:

“[...]

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais

propostos por ADALBERTO SARI em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00484 -8, 88/00485 -6 e 88/00486 -4, restando assim composto:

Plano Econômico

% aplicado

% correto

Percentual DEVIDO

Plano Verão

70.28%

42.72%

27,56%

Plano Collor

84.34%

41.21%

43,04%

O percentual devido deve ser repetido
atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requer
ente até a data da restituição ora determinada.

Uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde -se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando -se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475 -J, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

P. R. I. Cumpra -se.

Primavera do Leste, 18 de setembro de 2012.

Ass) Viviane brito Rebello Isernhagen’ (ID. n. 101360953 - Pág. 29/30)

Contra tal sentença o banco requerido interpôs o Recurso de Apelação n. 47.842/2013 (ID. n. 101360954 - Pág. 1/15), ao qual foi negado provimento monocraticamente pela então Relatoria, a E. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, consoante
decisum
de ID. n. 101360956 - Pág. 1/10.

Em face de tal decisão unipessoal foi interposto o recurso de Agravo Regimental n. 122970/2015, o qual também foi desprovido por esta C. Segunda Câmara de Direito Privado em sessão de julgamento do dia 30.09.2015, em aresto de ID. n. 101360957 - Pág. 1/12, assim ementado:

“E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS – PLANO VERÃO E COLLOR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto”
(ID. n. 101360957 - Pág. 1)

Referida decisão transitou em julgado em 23.10.2015.

Manejado o pedido de cumprimento de sentença, para o recebimento do importe de
R$8.301.623,82
(ID. n. 48163577 - Pág. 43 dos autos originários), o banco executado ofertou impugnação alegando excesso de execução, ocasião em que apontou como valor entendido como devido, o montante de
R$16.525,52
.

Por sua vez, o exequente manifestou-se sustentando que a sentença sob cumprimento havia determinado a devolução do diferencial do Plano Verão e do Plano Collor com os ‘mesmos encargos financeiros’, inclusive capitalização mensal e juros remuneratórios.

O juízo determinou então a realização da perícia contábil que apontou um crédito exequendo de R$4.686.856,67, com o qual concordou o credor, ora agravante.

Inconformado, o banco impugnou o laudo em questão sustentando a impossibilidade do cômputo de juros remuneratórios, tampouco de capitalização de juros, ao argumento de que a sentença sob cumprimento não previu expressamente tal encargo.

Conclusos os autos, o juízo singular proferiu a decisão agravada e, acolhendo a impugnação ofertada pela instituição financeira agravada,

determinou a realização de novos cálculos, com a exclusão dos juros remuneratórios inicialmente computados no primeiro cálculo, a partir da seguinte fundamentação:

‘[...]

Não há, na redação, menção expressa aos juros remuneratórios.

A parte exequente argumenta que a sentença determinou que a repetição se desse com os mesmos encargos contratados na cédula, circunstância que implicaria na inclusão dos juros remuneratórios.

O título executivo judicial, consoante já afirmado, não fez referência expressa aos juros remuneratórios. A análise da inclusão na verba condenatória demanda, portanto, interpretação gramatical, notadamente no que tange à abrangência da condenação.

Correção monetária é ‘a atualização do valor real da moeda, tendo -se em vista a data do entabulamento do vínculo e a da execução da prestação’. Diferentemente, os juros remuneratórios são devidos pela remuneração de capital emprestado.

A interpretação literal aponta para a exclusão dos juros remuneratórios. Isso porque a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica.

Ademais, a interpretação proposta pela parte exequente, do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito.

Tal ponderação, aliás, integrou o voto do MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434 - GO (2015/0206990 -0), na sistemática dos recursos repetitivos: `Essa repetição do indébito à taxa contratada, porém, acaba sendo excessiva, pois o banco fica obrigado a restituir mais do que auferiu, uma vez que os juros não se revertem integralmente em lucro para uma instituição financeira.á

Fixada, na oportunidade, a tese do Tema 968: `Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. ́

Ao contrário do afirmado pelo exequente, com referência equivocada ao IRDR (CPC, art.985), não houve modulação dos efeitos do julgamento.

Pertinente destacar, por oportuno, que em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu o acerto da exclusão dos juros remuneratórios por ausência de menção na sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.

Agravo de Instrumento no 1022533 -55.2020.8.11.0000

Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves

Quarta Câmara de Direito Privado

Portanto, não havendo previsão de juros remuneratórios na sentença exequenda, o cálculo do perito judicial deve ser readequado.

Isso posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença exequenda.

Intime -se o perito judicial para retificar o cálculo, com exclusão dos juros remuneratórios, no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Aportando o laudo retificado, intimem -se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Defiro o benefício da prioridade de tramitação processual, anotando -se essa circunstância em local visível nos autos do processo, nos moldes do artigo 71, §1o, da Lei no 10.741/2003.

Expeça -se alvará para levantamento dos honorários periciais.

Cumpra -se.” (ID. n. 101354493 - Pág. 3/6)

Contra tal decisão se volta o exequente pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, ainda que possa haver entendimentos diversos nos julgados dos tribunais pátrios, filio-me à corrente segundo a qual
‘é vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do
quantum debeatur
,
quando não expressamente previstos na sentença exequenda
, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.’
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0130898-36.2014.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 19/11/2014, publ. no DJE 27/11/2014)

A meu viso, se a sentença exequenda não é explicitamente clara acerca do cômputo de tais ou quais encargos no
quantum debeatur
, demandando do juízo que preside o cumprimento/liquidação uma interpretação acerca do alcance do comando judicial em questão, mister que essa interpretação não destoe de teses paradigmas firmadas pelas Cortes Superiores.

Afinal, na linha do que estabelece o inciso III do art.927 do CPC/15,
‘os juízes e os tribunais observarão’
(
caput
)
‘
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos
extraordinário e
especial repetitivos
’
(inciso III).

Ainda que a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes da fixação definitiva da tese do
Tema 968
do STJ (Recurso Especial repetitivo n. 1.552.434/GO, se o comando judicial sob cumprimento exige uma interpretação, esta deve estar atenta a tal paradigma.

Diante disso, e sem maiores delongas, constata-se que a decisão agravada não incorreu em qualquer desacerto capaz de justificar sua revogação ou correção por esse juízo
ad quem
.” (ID. n. 111825974 - Pág. 5/9)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 502, 509, §4o, 1.022, incisos I a III e inciso II do parágrafo único, todos do CPC/15; e aos art.5o, inciso XXXVI e 93, inciso IX, ambos da CF
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022